Tribunal: STF
Processo: ARE 1277375
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 55, fl. 1):
    “A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. GERENTE-GERAL DE AGÊNCIA. ENQUADRAMENTO. O artigo 62, II, da CLT preceitua que não serão abrangidos pela duração normal do trabalho de oito horas diárias os gerentes, assim considerados os que exerçam cargos de gestão, equiparados aos diretores e chefes de departamento ou filial. Demonstrado que a reclamante exerceu o cargo de gerente-geral da agência, merece reforma a decisão recorrida. Recurso de revista conhecido e provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. GERENTE-GERAL DE AGÊNCIA. No momento da interposição do recurso de revista, a reclamante não tinha interesse recursal no tocante à matéria em epígrafe, porquanto o Regional afastou o seu enquadramento no art. 62, II, da CLT. Assim, o seu recurso de revista realmente não merecia processamento. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 63).
    No apelo extremo (Vol. 66), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LV; art. 7º, inciso IX, XIII, XXVI e XXIX; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 72), o Tribunal de origem, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 339, da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário prejudicado, no ponto. Quanto às demais questões, negou seguimento ao apelo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF.
    No Agravo, a parte agravante alegou que não pretende o reexame de fatos, tratando-se de ofensa direta à Constituição (Vol. 74).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, direito de ação, devido processo legal e contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 55, fls. 14-15):
    “Conforme se depreende dos autos, o Regional, após examinar o contexto fático-probatório constante dos autos, concluiu que, não obstante a nomenclatura do cargo de gerência que a reclamante ocupou, ficou devidamente evidenciado que ela era a autoridade máxima dentro da agência. Diante desse contexto, a desembargadora relatora se posicionou no sentido de manter a sentença que enquadrou a reclamante na exceção prevista no art. 62, II, da CLT.
    A maioria da Turma, no entanto, embora tenha acompanhado a relatora no entendimento de que a reclamante exercia, na verdade, a função de gerente-geral de agência, concluiu que não se aplica ao gerente-geral de agência o disposto no art. 62, II, da CLT, devendo ser considerada a regra do art. 224, § 2º, da CLT, sendo-lhe devidas as horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal.
    Ocorre que há muito a jurisprudência desta Corte Superior se encontra pacificada no sentido de que se aplica, sim, aos bancários o entendimento perfilhado no artigo 62, II, da CLT, conforme se observa da parte final da Súmula nº 287.
    […]
    Diante desse quadro, o Regional, ao concluir que não se aplicava o cargo de confiança na forma preconizada no inciso II do art. 62 da CLT ao gerente-geral de agência, por certo violou a diretriz do referido comando consolidado. O dispositivo preceitua que não serão abrangidos pela duração normal do trabalho de oito horas diárias os gerentes, assim considerados os que exerçam cargos de gestão, equiparados aos diretores e chefes de departamento ou filial.
    Considerando que, na verdade, a reclamante exercia o cargo de confiança estabelecido no inciso II do artigo 62 da CLT, conheço do recurso de revista, por violação do referido dispositivo.
    II - MÉRITO
    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 62, II, da CLT, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença na parte em que indeferiu o pedido de horas extras, por entender que a reclamante se enquadrava na exceção prevista no dispositivo mencionado.
    Tendo em vista o restabelecimento da sentença que concluiu que a reclamante, no período não prescrito, exerceu o cargo de confiança previsto no art. 62, II, da CLT, razão pela qual indeferiu a sua pretensão de recebimento de horas extras, assim consideradas aquelas superiores à oitava diária, bem como aquelas decorrentes dos intervalos intrajornada e do intervalo previsto no art. 384 da CLT, fica prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto pelo reclamado, no qual se buscava excluir da condenação o intervalo de quinze minutos antes do início do período extraordinário (art. 384 da CLT)”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente